Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. BEM ESSENCIAL. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. VIDA ÚTIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL (R$ 2.000,00) CONFIGURADO.
1. O celular modelo Galaxy S20 Plus apresentou um vício de fabricação impossibilitando-o de utilizá-lo, denominado “tela verde”, o qual foi atestado pela própria assistência técnica da Recorrida; trata-se de vício amplamente noticiado pela mídia, decorrente de falha do modelo.
2. Ausência de marcas de queda no aparelho, conforme vídeo juntado aos autos.
3. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: acórdão n.o 969556. No caso, os documentos juntados são aptos a esclarecer o defeito.
4. O aparelho não contém marcas de uso ou de impacto, portanto, o problema apresentado não decorreu da utilização do celular, mas de defeito de fabricação, sendo constatado o vício oculto “tela verde” em modelos do Galaxy S20 Plus causado pela atualização do sistema operacional do aparelho.
5. Expirada a garantia contratual, convencionou-se adotar o critério da vida útil do bem como parâmetro na análise de alegação de vício oculto, conforme REsp 1734541/SE, STJ.
6. O prazo para reclamar a reparação se inicia no momento em que fica evidenciado o vício, ainda que fora do prazo de garantia, devendo-se considerar o critério da vida útil do bem. Desse modo, tratando-se de vício oculto, seu prazo decadencial se inicia apenas quando evidenciado o defeito, conforme artigo 26, § 3.o, do CDC, pelo que não houve o transcurso do prazo legal de decadência.
7. Quanto aos danos morais pleiteados, via de regra a configuração de vício no produto não caracteriza o dano moral, incorrendo em mero aborrecimento. No caso concreto, contudo, há que se demonstrar a distinção, uma vez que o vício impossibilita o uso do celular, bem essencial, por já passados 6 (seis) meses, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam danos aos direitos da personalidade do Recorrente. Ademais, o comportamento da Recorrida foi revestido de descaso e de falta de boa-fé, diante da falsa alegação de marca de impacto na lateral, sendo de conhecimento da Ré o vício de fabricação do produto.
8. Com base nas condições econômicas do ofensor, no grau de culpa, na intensidade e duração da lesão, visando a desestimular a reiteração dessa prática pela Recorrida e compensar o Recorrente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da indenização por dano moral a ser pago.
9. O Recorrente não possui direito à restituição do valor pago pela capa para o referido celular, pois dissociada da compra do aparelho, realizada por livre escolha do Autor. Em relação à avaliação para reparo do aparelho, uma vez que o serviço foi prestado, o recorrente também não possui direito à restituição do valor gasto.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Recorrida ao ressarcimento do valor pago pelo Recorrente pelo aparelho celular, no montante de R$ 4.562,63 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e juros legais a partir da citação, e a indenizá-lo em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Para não gerar o enriquecimento sem causa do Autor, se requerido pela Ré, o celular deve ser devolvido pelos correios, às expensas dessa. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido.